Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743326-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CIDINEIA CARDOSA PASSOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de reclamação apresentada por CIDINEIA CARDOSA PASSOS, diante do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento do agravo de instrumento (0719096-27.2019.8.07.0000) interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 2014.01.1.133864-2 em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em contestação, o interessado, BANCO SANTANDER, pugnou preliminarmente pela inépcia da petição inicial (ID 22226453). Nesse contexto, intime-se a reclamante, para apresentação de réplica, nos termos dos artigos 990 e 351 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator